Tribunal: STF
Processo: RHC 97181
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - AUSÊNCIA
   VOLUNTÁRIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARTE DA
   SESSÃO DE JULGAMENTO DA CAUSA PENAL PERANTE O CONSELHO ESPECIAL
   DE JUSTIÇA - NULIDADE CUJA ARGÜIÇÃO APENAS INTERESSARIA AO ÓRGÃO
   DA ACUSAÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DO RÉU
   - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE OUTRAS NULIDADES PROCESSUAIS -
   DECISÃO INCOMPLETA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DEIXOU DE
   EXAMINAR A ALEGADA OCORRÊNCIA DE OUTRAS NULIDADES PROCESSUAIS
   SUSCITADAS PELO IMPETRANTE - DETERMINAÇÃO PARA QUE ESSA ALTA
   CORTE JUDICIÁRIA JULGUE, COMO ENTENDER DE DIREITO, REFERIDAS
   ARGÜIÇÕES DE NULIDADE - RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE
   PROVIDO.
- A voluntária ausência do representante do
   Ministério Público em parte da sessão de julgamento não gera, só
   por si, a nulidade dos atos nela realizados, especialmente se, de
   tal ausência, não resultar qualquer prejuízo ao réu, eis que este
   não pode invocar, como causa de invalidação processual, nulidade,
   que, se existente, derivaria de exigência formal cuja observância
   interessa, unicamente, à parte contrária, que é o órgão da
   acusação penal (CPPM, art. 501, "in fine").
- A falta de
   apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de todos os
   fundamentos subjacentes à impetração do "habeas corpus", desde
   que relevantes e essenciais à resolução da controvérsia,
   compromete o julgamento realizado.
É que a resposta
   jurisdicional incompleta configura, quando ocorrente,
   transgressão ao postulado constitucional que garante o direito à
   jurisdição a qualquer pessoa que disponha, para tanto, de
   legítimo interesse.